Tribunal: TJSP
Processo: 1502286-07.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1502286-07.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em
que é embargante DIONNATAN DONIZETH DE ANDRADE, é embargado
EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Conheceram parcialmente dos embargos que ficam acolhidos em
parte para declarar nulo o julgamento da Apelação Criminal no
1502286-07.2019.8.26.0196 devendo outro ser realizado, observando-se a
necessária prévia intimação da Defesa. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1502286-07.2019.8.26.0196/50000 FRANCA 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no
1502286-07.2019.8.26.0196/50000
EMBARGANTE: DIONNATAN DONIZETH DE ANDRADE
EMBARGADO: EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
FRANCA
VOTO No 44392-1 - DIGITAL
Embargos de Declaração. Oposição da defesa ao
julgamento
virtual. Feito julgado em sessão
permanente e virtual. Declarado nulo o julgamento
da Apelação Criminal. Alegação de nulidade do
acórdão por falta de fundamentação. Embargos não
conhecidos nessa parte. Inteligência do art. 619,
CPP.
Embargos
conhecidos
em
parte
e
parcialmente acolhidos.
DIONNATAN DONIZETH DE ANDRADE foi condenado como
incurso no artigo 302, caput, da Lei 9.503/97, à pena de dois (2) anos e 4
meses de detenção, em regime inicial semiaberto, com suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de quatro (4) meses (fls.
717/721 e 734).
Irresignado apelou pretendendo a absolvição ao argumento de
insuficiência probatória. Subsidiariamente, buscou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime aberto
(fls. 756/778).
Por acórdão de fls. 806/812, esta C. Câmara, por unanimidade de
votos, negou provimento ao apelo, determinando-se o cumprimento do art.
295, do Código de Trânsito Brasileiro e a expedição de cópia da denúncia,
sentença e acórdão à Corregedoria do DETRAN para fins do art. 160, do
Código de Trânsito Brasileiro.
Publicado o acórdão, conforme certificado a fls. 816, a defesa
apresenta tempestivamente os embargos declaratórios, alegando que juntou
pedido de oposição ao julgamento virtual e sustentação oral por fls. 798, sendo
o feito julgado em sessão permanente e virtual. Aduz, outrossim, que o
acórdão não analisou as provas e a jurisprudência apresentada pela defesa
(fls. 01/06 do Incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1502286-07.2019.8.26.0196/50000 FRANCA 3/3
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração.
Alega a defesa que juntou pedido de oposição ao julgamento
virtual e sustentação oral por fls. 798, sendo o feito julgado em sessão
permanente e virtual em 19/06/2020.
O feito foi distribuído em 15/05/2020 (fls. 794) e a petição da d.
Defesa data de 20/05/2020 (fls. 798), atendendo o prazo de cinco dias úteis
contados da publicação da distribuição dos autos, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal, sendo esta última
publicada em 26 de abril de 2017.
Emerge, portanto, lamentável falta de intimação pessoal da d.
Defesa, gerando nulidade, passível de acolhimento.
Quanto à alegação de nulidade do acórdão ao argumento de que
as provas não foram analisadas, não conheço dos embargos de declaração.
Isso porque, os embargos de declaração têm seu alcance
definido no art. 619, do Código de Processo Penal e se destinam a expurgar
do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Assim,
a
simples
reiteração
do pedido torna o recurso
manifestamente incabível. Além disso, como visto, o julgamento anteriormente
realizado está,ora, anulado.
Isso posto, conheço parcialmente dos embargos que ficam
acolhidos em parte para declarar nulo o julgamento da Apelação Criminal
no 1502286-07.2019.8.26.0196 devendo outro ser realizado, observando-se
a necessária prévia intimação da Defesa.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator